Tribunal: TJPA
Processo: 0008174-70.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008174-70.2015.8.14.0401

APELANTE: RENAN CARLOS DE SOUSA GONCALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 262 dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a suficiência probatória para manter a condenação pelos crimes imputados; (ii) examinar a regularidade da ausência de reconhecimento pessoal formal; (iii) reavaliar a dosimetria da pena, especialmente quanto à negativação da culpabilidade e ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de corrupção de menores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório, composto por depoimentos da vítima, de policial militar e pela confissão extrajudicial do réu, confirma a materialidade e a autoria do crime de roubo, sendo desnecessário o reconhecimento formal previsto no art. 226 do CPP diante da prisão em flagrante.

4. A prova da corrupção de menores está amparada na documentação de identidade da vítima e no depoimento da vítima do referido crime, que admitiu que mantinha vínculo de amizade com o réu, afastando a tese de desconhecimento da idade.

5. A negativação da circunstância judicial da culpabilidade, sem fundamentação concreta e individualizada, afronta a Súmula 17 do TJPA e deve ser afastada.

6. A confissão espontânea, ainda que extrajudicial, qualificada ou retratada, atrai o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do CP, embora sua aplicação concreta seja limitada pela Súmula 231/STJ.

7. Com o redimensionamento da pena do crime de corrupção de menores para 1 ano de reclusão, verifica-se a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, já que entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreu prazo superior a 4 anos, sem causa suspensiva ou interruptiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, com reconhecimento oficioso da prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime previsto no art. 244-B do ECA.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de reconhecimento pessoal não compromete a validade da condenação quando a autoria é incontroversa, como nos casos de prisão em flagrante durante a execução do delito. 2. A negativação da circunstância judicial da culpabilidade exige fundamentação concreta. 3. A confissão extrajudicial, ainda que parcial ou retratada, justifica o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 65, III, "d"; 107, IV; 109, V; 110, §1º; 119; 157, §2º, II; 226; ECA, art. 244-B; CPP, arts. 61 e 156.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgRg no HC 775.986/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.02.2023; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.619.050/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020; STJ, AgRg no HC 834.156/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 26.02.2024; TJRR, ApCrim 0825211-32.2018.8.23.0010, Rel. Des. Esdras Silva Pinto, Câmara Criminal, j. 29.03.2022; TJCE, ApCrim 0206310-87.2023.8.06.0293, Rel. Desa. Lígia Andrade de Alencar Magalhães, 1ª Câmara Criminal, j. 15.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, com reconhecimento oficiosa da prescrição relativamente ao crime do art. 244-B do ECA, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 30 de outubro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Renan Carlos de Souza Gonçalves apela de sentença do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca da Belém/PA, que o condenou à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 262 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, §2º, II, do CP e art. 244-B da Lei n. 8.069/90 (ID 13703583 pag. 01/07).

O apelante pugna pela absolvição do crime de roubo majorado, sustentando que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, máxime porque não fora realizado o seu reconhecimento aos moldes do art. 226 do CPP. Em caráter subsidiário, requer a redução da pena-base e a incidência da atenuante da confissão espontânea. Quanto ao delito do art. 244-B do CP, formula pleito absolutório fundado no suposto desconhecimento quanto à idade da vítima. (ID 13703585).

O Ministério Público contrarrazoou pela reforma parcial da sentença (ID 13703586), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo provimento parcial do recurso (ID 14386898).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Sem embargo, inexiste espaço para acolhimento do pleito absolutório, pois existem provas substantivas da materialidade e autoria dos crimes de roubo e corrupção de menores pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para sustentar o decreto condenatório.

Na espécie, a
materialidade
do crime de
roubo
está comprovada, em primeiro plano, pelo Laudo de Perícia de Constatação Técnica 2015.01.000384-CCP, que atestou a potencialidade lesiva da arma branca empregada no crime (ID 13703571, pág. 2); de outro lado, a materialidade do crime de
corrupção de menor
está demonstrada pela carteira de identidade da vítima J. D. S. R. J. (ID 13703563 - Pág. 6). A tais elementos se acrescentam os depoimentos colhidos em juízo, os quais também foram conclusivos quanto à
autoria
delitiva atribuída ao apelante, convergindo para a confissão extrajudicial do recorrente, conforme transcrito a seguir:

Depoimento da vítima ISAC DE CARVALHO BENTES:

Que às 21h30min, encontrava-se no seu ponto de táxi, localizado às proximidades do Hospital Abelardo Santos, em Icoaraci, quando dois casais dele se aproximaram, solicitando a prestação de serviço. Assim, informou ter conduzido as pessoas até o Conjunto Lauro Sodré e, ao se aproximar da primeira alameda, os dois homens que estavam no veículo anunciaram o assalto, ambos munidos de arma branca. Nesse momento, declarou que um dos criminosos, menor de idade, posicionou a faca no seu pescoço, colocando-o no banco traseiro do automóvel, o qual passou a ser conduzido pelo comparsa. Após, relatou que os agentes delituosos transitaram pela área e, em seguida, pararam o carro próximo a um bar localizado às cercanias, onde percebeu que duas mulheres desembarcaram do automóvel, nele ingressando outros dois criminosos, totalizando quatro assaltantes. Dessa forma, eles começaram a fazer assaltos nas paradas de ônibus da seguinte forma: dois deles desciam do veículo para assaltar e os outros permaneciam no carro juntamente com o declarante. Diz ainda que, por volta das 01 h do dia seguinte, os assaltantes se dirigiram para o bairro do Sideral, onde dois deles abandonaram o veículo e se evadiram do local, cada um montado em uma motocicleta e levando consigo os objetos resultantes do roubo, tais como dinheiro e aparelho celular. Declarou que, segundos após, os dois criminosos que ficaram com ele no veículo foram surpreendidos por uma guarnição da polícia militar, a qual ao tentar fazer revista no automóvel verificou que os criminosos estavam em seu interior na companhia de um refém. Diante disso, alega que foi solicitado o reforço policial e depois houve a realização da negociação, tendo os assaltantes se entregado aos policiais. Por fim, relata que foram provocados os seguintes danos ao seu veículo: perda da chave do carro, bem como furos no banco e no teto.

Depoimento de EMANOEL NAZARENO SANTANA DA SILVA:

“Que realizava policiamento ostensivo na rua Esperantista quando avistou um carro; que observou que este se encontrava parado e desligado, e que, ao tentar revista-lo, foi surpreendido por dois assaltantes, que anunciaram que estavam com um refém; Que diante da situação chamou o apoio policial, tendo sido realizada as negociações que posteriormente resultaram na prisão dos criminosos (ID 14386898, pág. 4)

Depoimento extrajudicial do réu RENAN CARLOS DE SOUSA GONÇALVES:

“Que arquitetou o assalto, combinando a forma como se consumaria a prática delitiva com as duas meninas que participaram da ação criminosa, tendo com eles se somado outros dois criminosos, desconhecendo o fato de que um desses seus comparsas era menor de idade; Que ingressou no táxi acompanhado de seu comparsa Erick e de duas mulheres, tendo anunciado o assalto na Benjamin Sodré, munido de uma faca e ficado no banco traseiro do veículo com a vítima, dela conseguindo subtrair a importância de R$ 100,00; Que quando estavam dirigindo para a Rod. Mário Covas foram seguidos por uma viatura policial, tendo um de seus comparsas, Erick conseguido se evadir do local, ficando só ele e a vítima no interior do veículo, quando foram abordados pela Polícia Militar” (ID 14386898, pág. 3)

Ante o quadro, tenho que a palavra da vítima, aliada ao depoimento da testemunha policial, formou um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

No ponto, dou especial relevância ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020), como se deu na espécie.

Além disso, saliento que o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante do acusado “constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020).

Em complemento, descabe cogitar de nulidade por ausência de submissão do acusado a procedimento de reconhecimento pessoal em juízo nos moldes do art. 226 do CPP.

No ponto, clarifico que “o art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu
caput
que o rito terá lugar ‘quando houver necessidade’, ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor”, visto que “a prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal.” (STJ,
AgRg no HC 775.986/SC
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.2.2023).

Na espécie, não há qualquer dúvida quanto à autoria delitiva, pois o acusado foi preso em abordagem policial durante o curso da ação delitiva, de modo que se mostra dispensável “a realização do procedimento de reconhecimento pessoal, tanto na delegacia quanto em juízo, tratando-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria, tendo em vista que o agente foi preso em flagrante delito” (TJCE,
ApCrim n. 0206310-87.2023.8.06.0293
,
Rel. Desa. Ligia Andrade de Alencar Magalhães, 1ª Câmara Criminal, 15.102.2024).

Inviável, também, acolher o pleito de
absolvição
quanto ao crime previsto no art. 244-B do ECA.

No ponto, destaco que “a alegação de erro de tipo do art. 20 do Código Penal deve ser comprovada por quem a fizer, nos termos do art. 156 do CPP. Se a defesa não se desincumbe do ônus da prova de sua alegação de que o acusado não tinha condições de saber a idade do seu comparsa na empreitada criminosa, mantém-se a condenação pelo crime de corrupção de menor” (TJRR,
ApCrim n. 0825211-32.2018.8.23.0010
, Rel. Des. Esdras Silva Pinto, Câmara Criminal, j. 29.03.2022), máxime considerando o vínculo de amizade mantido entre o acusado e a vítima J. D. S. R. J. (ID 13703560, pág. 2).

Noutro giro, a
dosimetria da pena comporta reparos
.

A esse respeito, confira-se os fundamentos desenvolvidos pelo magistrado sentenciante para dosar a reprimenda objurgada:

DA DOSIMETRIA DA PENA ART. 157, § 2º, II, DO CPB.

A pena prevista para o crime de roubo é a de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

A culpabilidade do réu RENAN CARLOS DE SOUSA GONÇALVES é reprovável
; réu não registra antecedentes criminais (fl. 166); sobre a conduta social não se tem maiores informações; consequências extra penais não foram graves; não há provas de que a vítima tenha contribuído para a prática do delito; que a situação econômica do réu não é boa, condeno-o pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, item II, do CPB, a uma pena-base de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, calculados sobre 1/3 do salário mínimo vigente à época do fato. Inexistem causas atenuantes e agravantes de pena. Atento à causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, II, do CP, elevo a reprimenda em 1/3 (um terço) passando a ser de 05 (cinco) anos 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, calculada sobre o salário mínimo vigente à época do fato, pena essa que torno final, concreta e definitiva, já que não existe causa de diminuição da pena. Para o pagamento da multa imposta, deverá ser observado o disposto nos arts. 49, § 2º, e 50, ambos do CP. Sem custas, vez que foi defendido por Defensor Público.

DA DOSIMETRIA DA PENA - ART. 244-B, DA LEI 8.069/90.

A pena prevista para o crime de corrupção de menor é a de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos.
A culpabilidade do réu RENAN CARLOS DE SOUSA GONÇALVES é reprovável;
réu não registra antecedentes criminais (fl. 166); sobre a conduta social não se tem maiores informações; consequências extra penais não foram graves; não há provas de que a vítima tenha contribuído para a prática do delito; que a situação econômica do réu não é boa, condeno-o pela prática do crime previsto no artigo ART. 244-B, DA LEI 8.069/90, a uma pena-base de 03 (três) anos de reclusão, que torno final, concreta e definitiva. Inexistem causas atenuantes e agravantes, nem de aumento ou diminuição de pena.

DO CONCURSO MATERIAL.

De acordo com o disposto no art. 69 do CP, ocorre o concurso material de crimes quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, e, nesse caso, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. In casu, o acusado praticou em concurso material os crimes de roubo qualificado pelo concurso de agentes e corrupção de menor. Assim, a conclusão a que se chega é a de que as penas aplicadas por cada crime, somadas ficam em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Por força do que dispõe o artigo 33 do Código Penal, determino que o apenado inicie o cumprimento da pena privativa de liberdade em REGIME FECHADO em estabelecimento prisional apropriado do Estado. (art. 33, § 2º, ‘a’, do CP). Para o pagamento da multa imposta, deverá ser observado o disposto nos arts. 49, § 2º, e 50, ambos do CP. Sem custas, vez que foi defendido por Defensor Público. (ID 13703584)

Como se vê, o juízo sentenciante negativou a circunstância judicial da culpabilidade de ambos os crimes mediante fundamentação inidônea, em franca violação à Súmula n. 17 do TJPA segundo a qual “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”, motivo pelo qual neutralizo a referida moduladora.

Em complemento, considerando que o acusado confessou a prática delitiva na fase inquisitiva, deve ser reconhecida a atenuante prevista no art. 65, III, d), do CPP, porquanto, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o réu fará jus à atenuante do art. 65 , III , 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada” (STJ,
AgRg no HC 834156/MS
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 26.2.2024)

Com base nessas premissas, ajusto a dosimetria das reprimendas.

Quanto ao crime de roubo majorado, estabeleço a basilar no mínimo legal de 4 anos de reclusão e 10 dias multa. Na segunda fase, ausente agravantes, reconheço a atenuante da confissão espontânea, porém deixo de valorá-la à vista da súmula 231/STJ. Na terceira fase, à míngua de causas de diminuição, reconheço a causa de aumento prevista no art. 157, §2º, II do CP e majoro a pena em 1/3, estabelecendo-a no patamar definitivo de 5 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa.

Quanto ao crime de corrupção de menores, estabeleço a basilar no mínimo legal de 1 ano de reclusão, montante que se torna definitivo diante da inexistência de eventos nas demais fases do cálculo dosimétrico.

Sem embargo, diante do novo quantum de pena, verifico, oficiosamente, a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal
, matéria de ordem pública cognoscível em qualquer fase do processo e grau de jurisdição (CPP, art. 61).

Destarte, considerando que foi estabelecida a pena de 1 ano de reclusão para o crime de corrupção de menores, o prazo prescricional a ser considerado pela pena aplicada é de 4 anos, nos termos do art. 109, V, do CP, isso porque de acordo com o art. 119 do mesmo diploma legal, no concurso de crimes, a prescrição incide de forma isolada sobre cada um deles, ou seja, o prazo prescricional de cada crime é analisado de maneira independente para o cálculo da extinção da punibilidade.

Não obstante, entre a data do recebimento da denúncia em 02.06.2015 (ID 13703569) e a prolação da sentença em 14.01.2020 e a ciência do Ministério Público em 20.01.2020 (ID 13703584, pág. 3), marco considerado como de publicação da sentença condenatória, transcorreu período superior ao prazo penal prescricional de 4 (quatro) anos, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, de modo que deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal na forma retroativa e, por conseguinte, a extinção da punibilidade,
em relação ao crime tipificado no art. 244-B, da lei n° 8.069/90
, nos termos dos arts. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso V, 110, §1º e 119, todos do Código Penal.

Por tal razão, mantenho a condenação do apelante unicamente pelo delito previsto no art. 157, §2º, II, do CP, fixando-lhe a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 13 dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do crime.

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, reconhecendo, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime do art. 244-B do ECA, declarando, por conseguinte, extinção da punibilidade do apelante com relação à referida figura típica, com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso V, 110, §1º e 119, do CP.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 31/10/2025